Tribunal: STF
Processo: Rcl 42264
Classe: Rcl
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-08-03
Data de publicação: 2020-08-03

Ementa:

Inteiro teor:
RECLAMAÇÃO. CONSTITUCIONAL. PROCESSO DE CASSAÇÃO DE VEREADOR. ALEGAÇÃO DE INOBSERVÂNCIA DA SÚMULA VINCULANTE 46. ATO ADMINISTRATIVO. AUSÊNCIA DE ESGOTAMENTO DAS VIAS ADMINISTRATIVAS. ART. 7º, § 1º, DA LEI 11.417/2006. CARÁTER EMINENTEMENTE EXCEPCIONAL DA VIA RECLAMATÓRIA. RECLAMAÇÃO A QUE SE NEGA SEGUIMENTO.  
    Decisão: Trata-se de reclamação, com pedido de tutela provisória de urgência, ajuizada por Givanildo Pereira da Silva e outros, todos vereadores do Município de Monte Alegre/PA, contra ato administrativo da presidência da Câmara Municipal de Monte Alegre, que declarou que os ora reclamantes estavam impedidos de votar acerca do recebimento de denúncia contra a vereadora presidente. 
    Em breve síntese, narram os reclamantes que a decisão impugnada se fundamentou em dispositivo do Regimento Interno da Câmara Municipal de Monte Alegre/PA, ao passo que o Decreto-lei 201/67 trata da questão do impedimento para a deliberação acerca do recebimento de denúncia contra vereador pelo cometimento de infrações político-administrativas exclusivamente em seu art. 5º, I, sem prever a hipótese de impedimento invocada pela autoridade reclamada.
    Sustentam que ao fazê-lo a decisão reclamada afrontou o teor da Súmula Vinculante 46, segundo a qual “a definição dos crimes de responsabilidade e o estabelecimento das respectivas normas de processo e julgamento são de competência legislativa privativa da União”. 
    Requerem a concessão de tutela provisória de urgência, a fim de que seja suspenso o ato administrativo impugnado e seja determinada a realização de sessão parlamentar para deliberação acerca da denúncia formulada. No mérito, requer a procedência da reclamação, com a confirmação da medida liminar. 
    É o relatório. DECIDO. 
    Ab initio, pontuo que a reclamação, por expressa determinação constitucional, destina-se a preservar a competência desta Suprema Corte e garantir a autoridade de suas decisões, ex vi do artigo 102, inciso I, alínea l, além de salvaguardar o estrito cumprimento das súmulas vinculantes, nos termos do artigo 103-A, § 3º, da Constituição da República, incluído pela Emenda Constitucional 45/2004.
    A matéria também veio disciplinada pelo novo Código de Processo Civil, que, no artigo 988, prevê as hipóteses de seu cabimento, in verbis : 
    Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para: 
    I - preservar a competência do tribunal; 
    II - garantir a autoridade das decisões do tribunal; 
    III - garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade; 
    IV - garantir a observância de acórdão proferido em julgamento de incidente de resolução de demandas repetitivas ou de incidente de assunção de competência; 
    § 1º A reclamação pode ser proposta perante qualquer tribunal, e seu julgamento compete ao órgão jurisdicional cuja competência se busca preservar ou cuja autoridade se pretenda garantir. 
    § 2º A reclamação deverá ser instruída com prova documental e dirigida ao presidente do tribunal. 
    § 3º Assim que recebida, a reclamação será autuada e distribuída ao relator do processo principal, sempre que possível. 
    § 4º As hipóteses dos incisos III e IV compreendem a aplicação indevida da tese jurídica e sua não aplicação aos casos que a ela correspondam. 
    § 5º É inadmissível a reclamação: 
    I - proposta após o trânsito em julgado da decisão reclamada; 
    II - proposta para garantir a observância de acórdão de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida ou de acórdão proferido em julgamento de recursos extraordinário ou especial repetitivos, quando não esgotadas as instâncias ordinárias. 
    § 6º A inadmissibilidade ou o julgamento do recurso interposto contra a decisão proferida pelo órgão reclamado não prejudica a reclamação. 
    Embora tenha sistematizado a disciplina jurídica da reclamação e ampliado em alguma medida seu âmbito de aplicação, o novo diploma processual não alterou a natureza eminentemente excepcional dessa ação. 
    Desta sorte, o exercício regular e funcional do direito de demandar pela via processual da reclamação pressupõe: i) a impossibilidade de se proceder a um elastério hermenêutico da competência desta Corte, por estar definida pela Constituição Federal em rol numerus clausus ; ii) a impossibilidade de utilização per saltum da reclamação, suprimindo graus de jurisdição ou outros instrumentos processuais adequados; iii) a observância da estrita aderência da controvérsia contida no ato reclamado ao conteúdo dos acórdãos desta Suprema Corte ou súmulas vinculantes apontados como paradigma; iv) a inexistência de trânsito em julgado do ato jurisdicional reclamado; v) o não revolvimento da moldura fática delineada nos autos em que proferida a decisão objurgada, devendo a reclamação se ater à prova documental (artigo 988, § 2º, do CPC), sob pena de se instaurar nova instrução processual, paralela à da demanda de origem. 
    Pois bem. In casu, sustentam os reclamantes que a Mesa da Câmara Municipal de Monte Alegre/PA teria atuado em desrespeito ao teor da Súmula Vinculante 46, ao invocar hipótese de impedimento não prevista no Dec-lei 201/67, mas unicamente no regimento interno daquela casa legislativa. 
    Apontam os autores como ato reclamado (doc. 24) unicamente ato administrativo da Presidência da Câmara Municipal, sem indicar que tenham interposto recurso administrativo da decisão impugnada ou a tenham questionado judicialmente. 
    Destarte, constata-se de plano circunstância que obsta o prosseguimento da presente reclamação, a saber, a ausência de esgotamento das vias administrativas.
    Com efeito, firme no caráter eminentemente excepcional da reclamação - que não se presta ao papel de sucedâneo recursal -, a Lei 11.417/2006, que regulamenta o art. 103-A da CF e disciplina a edição, a revisão e o cancelamento de súmulas vinculantes, traz regra expressa acerca do cabimento de reclamações contra atos administrativos sob o fundamento de violação a súmulas vinculantes. É o que dispõe o §1º de seu art. 7º, in verbis: 
    Art. 7º Da decisão judicial ou do ato administrativo que contrariar enunciado de súmula vinculante, negar-lhe vigência ou aplicá-lo indevidamente caberá reclamação ao Supremo Tribunal Federal, sem prejuízo dos recursos ou outros meios admissíveis de impugnação.
    § 1º Contra omissão ou ato da administração pública, o uso da reclamação só será admitido após esgotamento das vias administrativas (grifei).
    Como se vê, o cabimento de reclamação contra ato administrativo sob o fundamento de violação ao teor de súmula vinculantes depende de prévio esgotamento das vias administrativas, o que presumivelmente não ocorreu no caso concreto, na medida em que os autores não relatam quaisquer tentativas administrativas de revisão do ato ou sua impugnação pelas vias judiciais ordinárias. 
    Saliento que, nada obstante a superveniência de disciplina do instrumento da reclamação pelo Código de Processo Civil de 2015, entendo não ter sido revogada a regra constando do mencionado art. 7º, §1º, por se tratar de regra especial aplicável às reclamações manejadas diretamente contra atos administrativos e fundamentadas no descumprimento de súmulas vinculantes. 
    Destarte, não tendo o autor demonstrado o esgotamento das vias administrativas de impugnação disponíveis e não tendo buscado a revisão do ato reclamado nas vias judiciais ordinárias, incabível a utilização da via estreita da reclamação constitucional. 
    Ex positis, NEGO SEGUIMENTO à reclamação, com fundamento nos artigos 932, VIII, do CPC e 161, parágrafo único, do RISTF. 
    Publique-se. 
    Brasília, 3 de agosto de 2020.
Ministro Luiz Fux
Relator
Documento assinado digitalmente